Tribunal: TJDFT
Processo: 0724167-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Vistos. Antes de decidir sobre o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 60238863), nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para que se manifeste quanto ao pedido liminar, nos termos do artigo 178, III, do Código de Processo Civil. Publique-se.